Tribunal: TJBA
Processo: 0572149-26.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0572149-26.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: OLSON DOS SANTOS PARDO

Advogado(s): ADILSON DE ALMEIDA COSTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO À CORPORAÇÃO MILITAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA CONTRÁRIA AO PARECER DA COMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IRRISÓRIA.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA PENA – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO, EM CASOS TAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, O QUAL DECORRE DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO PROVIDO.

O autor insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido consistente na declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado da Bahia, por ter sido considerado culpado por meio de Processo Administrativo Disciplinar.

Conforme se verifica dos autos, o apelante foi preso em flagrante delito, em 23/11/2009, por infração do artigo 205, § 2º, I do Código Penal Militar (
Homicídio qualificado,
por motivo fútil), contra o soldado Carlos Franco Santos.

Primeiramente, insta analisar o ato administrativo guerreado, ou seja, a decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar Militar, a que foi submetido o autor, em virtude de transgressão disciplinar, que resultou na sua exclusão das fileiras da corporação castrense por ter cometido infração administrativa, enquadrada na Lei Estadual nº. 7.990, de 27.12.2001, Estatuto da PMBA.

Com efeito, a referida lei prevê que, na atividade de julgamento do processo administrativo disciplinar, admite-se à autoridade julgadora, a discordância do posicionamento do encarregado, desde que fundamente sua decisão, podendo, ainda, considerar circunstâncias agravantes e atenuantes, conforme o art. 86 c/c art. 87 e parágrafo 1º, bem como art. 53 da Lei Estadual nº. 7.990/01.

Como cediço, a ingerência do Judiciário, no que diz respeito aos atos administrativos, está adstrita ao controle da legalidade e da legitimidade da atuação da administração pública, sendo-lhe vedado, ponderar sobre o mérito administrativo, valorando a conveniência e oportunidade da prática do ato, dada a separação de poderes.

Entretanto, saliente-se que, no caso em análise, o apelante foi absolvido em razão de não existir prova suficiente para a condenação, no julgamento da Ação criminal n.º 0157027-19.2009.8.05.0001, na forma do artigo 439, alínea “ e”, do Código de Processo Penal Militar. Assim, melhor dizendo, o demandante foi absolvido na esfera penal, por não haver prova robusta da prática da sua condutada criminosa.

Inobstante tal absolvição na esfera penal, mesmo assim, no procedimento administrativo, sofreu a pena máxima de exclusão das fileiras da corporação.

No caso presente, pode-se examinar a legalidade da pena aplicada, cotejando-a entre o crime praticado e a sanção recebida, dentro do princípio, da proporcionalidade e razoabilidade.

Ocorre que, a comissão formada para apurar o fato no PAD (Processo Administrativo Disciplinar), concluiu que a pena de demissão não caberia ao Autor, decidi
ndo
que o Autor era Inocente, tendo condições de permanecer na Corporação, sugerindo arquivamento do PAD, ID 16679604 – pág 5.

Porém,
contrário à conclusão da Comissão Processante d
o
PAD, o
Comandante
G
eral Cel PM Alfredo Braga de Castro, resolveu demitir
o
ora Apelante,
sob a alegação do
bem da disciplina, considera
ndo-o
incapaz para permanecer no quadro da PM, no dia 12 de setembro de 2012,
quando
ainda
tramita
va
o processo criminal, sendo que a sentença criminal
a
b
solutória
, fora publicada em 06/11/15.
Entendo assim, ter havido, com a imposição da pena de demissão ao autor, rigor excessivo na apreciação da matéria pelo agente administrativo, com ofensa ao princípio da razoabilidade o qual, reafirmo, é de índole constitucional e, como tal, passível de controle pelo Judiciário.

Partindo desses pressupostos e considerando-se que o autor, então, foi
absolvido em razão de não existir prova suficiente para a condenação, no julgamento da Ação criminal n.º 0157027-19.2009.8.05.0001, não entendo
razoável manter-se a pena de demissão do apelante, tal como ocorrido, pelo que o pedido contido na inicial haveria de ter sido julgado procedente.

Nem se argumente que o Judiciário, em tal caso, estaria invadindo a esfera reservada à administração, porque o princípio é mais do que a lei e, como tal, se ofendido o princípio, a sanção imposta é nula, podendo assim ser declarada pelo Judiciário, como se viu da lição acima transcrita.

Esse pensamento é referendado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que aplica, inclusive, a teoria dos motivos determinantes, tornando lícito ao judiciário invalidar atos administrativos que refogem da razoabilidade ou da proporcionalidade.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
nº 0572149-26.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
OSLON DOS SANTOS PARDO e

ESTADO DA BAHIA

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA